Tribunal: TJDFT
Processo: 0708425-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COISA JULGADA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO NÃO CONFIGURADO. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. ÁREA FORA DO LOTE EM DISCUSSÃO. PROVA EMPRESTADA. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. INCABÍVEL NO CASO CONCRETO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.
2. Conforme o disposto no artigo 337, §4o, do Código de Processo Civil, “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. Portanto, para a configuração do aludido pressuposto processual negativo, exige-se a plena identidade entre os processos, que deverão ostentar iguais partes, causa de pedir e pedidos.
3. Nas ações possessórias, discute-se tão somente a qualidade da posse, sem necessidade de incursão sobre o domínio do bem.
4. A proteção da posse, no plano processual, pode ocorrer sob três formas: a reintegração de posse (em caso de esbulho – privação ou perda da posse); a manutenção da posse (em caso de turbação – embaraço ou perturbação da posse); interdito proibitório (em caso de ameaça à posse). 4.1. O esbulho configura-se quando o possuidor é privado do controle material sobre a coisa, perdendo a atuação física do bem por meio de violência, clandestinidade ou precariedade, a teor do artigo 1.200 do Código Civil.
5. Se o pleito de reintegração tem como objeto determinado lote e o acervo probatório revela que a ocupação impugnada está localizada fora dos limites do referido terreno, não há como considerar demonstrado o esbulho. 5.1. O requerente – a quem cabia fazer prova do alegado esbulho – não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de desconstituir ou confrontar a prova emprestada.
6. Recurso conhecido e desprovido.